Tribunal: TJDFT
Processo: 0718808-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718808-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES EMBARGADO: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alexandre Moura Gertrudes contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao agravo interno e deu provimento ao agravo de instrumento para indeferir o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença (ID no 75322057, pág. 2). 2. Nas razões de ID no 75776762, o embargante alega, em síntese, que o acórdão é contraditório. Argumenta que, ao mesmo tempo em que reconhece a natureza alimentar da verba executada, impõe ao credor uma condição não prevista em lei para a satisfação de seu crédito, contrariando o disposto no CPC, artigo 521, I. 3. Defende que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de dispensa da caução nos casos em que o crédito for de natureza alimentar. 4. Requer o prequestionamento do CPC, art. 521, I, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mencionada. 5. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, e a análise expressa das teses recursais para que seja viabilizado o acesso às instâncias superiores. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 76181550) em que a embargada pede o não conhecimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que não houve demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas mero inconformismo com a conclusão obtida. No mérito, requer o não provimento do recurso. 7. Cumpre decidir. 8. O CPC, art. 932, III, permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. Os embargos de declaração deverão ser interpostos no prazo de 5 dias úteis (CPC, art. 1.023 c/c art. 219). 10. Embora o embargante defenda a tempestividade de seu recurso (ID no 75776762, pág. 1), a ementa de ID no 75345761 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN em 22/8/2025, sexta-feira, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 25/8/2025, segunda-feira (ID no 75433544). 11. A contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 26/8/2025 (terça-feira). Assim, o termo final para a interposição do recurso foi o dia 1o/9/2025, segunda-feira. 12. O recurso, no entanto, foi protocolizado somente em 2/9/2025, terça-feira (ID no 75776762), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.023). 13. Ausente um dos requisitos de admissibilidade (tempestividade), inviável o conhecimento dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 14. Não conheço os embargos de declaração (CPC, art. 932, III, c/c art. 1.023). 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente contra esta decisão poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro